Tribunal: TJSP
Processo: 2102368-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao agravante na origem - quadro de hipossuficiência, no entanto, demonstrado – concessão a que faz jus o recorrente - benesse deferida.

Agravo de instrumento – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – desfecho, na origem, de parcial procedência – insurgência da empresa

Ementa:
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao agravante na origem - quadro de hipossuficiência, no entanto, demonstrado – concessão a que faz jus o recorrente - benesse deferida.

Agravo de instrumento – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – desfecho, na origem, de parcial procedência – insurgência da empresa incluída no polo passivo – inconsistência - confusão patrimonial e abuso da personalidade evidenciados - transferência de bens para o fim de ocultação de patrimônio – conjunto probatório a autorizar manejo do disposto no art. 50 do CC - decisão reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102368-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPÓLIO DE REGINALDO CARDOSO ROMÃO, é agravado WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
2
Voto n. 9872 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2102368-58.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional Viii - Tatuapé
Agravante: Espólio de Reginaldo Cardoso Romão
Agravada: White Martins Gases Industriais Ltda.
Juiz de Direito: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao agravante
na origem - quadro de hipossuficiência, no entanto,
demonstrado
concessão a que faz jus o recorrente -
benesse deferida.
Agravo de instrumento
ação monitória em fase de
cumprimento de sentença incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
desfecho, na origem, de parcial
procedência
insurgência da empresa incluída no polo
passivo inconsistência - confusão patrimonial e abuso da
personalidade evidenciados - transferência de bens para o
fim de ocultação de patrimônio
conjunto probatório a
autorizar manejo do disposto no art. 50 do CC - decisão
reformada recurso parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Espólio de Reginaldo
Cardoso Romão em recurso de agravo de instrumento extraído de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, atrelado a autos
de ação monitória, em passo de cumprimento de sentença, que lhe move
White Martins Gases Industriais Ltda.; insurge-se contra r. “decisum” que
trouxe deferida a pretensão, bem assim rejeitado o pedido de gratuidade;
salienta não preenchidos os requisitos legais, ou seja, desvio de finalidade
e confusão patrimonial, ajuntando alicerçado o r. decisum em “meras
presunções
”; pede, na esteira, concessão de efeito ativo, e a final o
provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo e sem preparo, registradas
pretensão de gratuidade, denegação de efeito suspensivo e oferta de
contraminuta (fls. 116/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração
de personalidade jurídica; o recurso se volta contra a r. decisão copiada
em fls.79/80, “verbis”: “(...) Com relação ao Espólio de Reginaldo
Cardoso
Romão, a situação é distinta. O referido sócio era o responsável
pela
administração
da empresa e os documentos
de fls. 64/71 demonstram
que
ele criou diversas empresas
interligadas,
muitas das quais com atividade

no mesmo local daquele da executada
e com finalidades
semelhantes.

Além disso, é incontroverso
que ocorreu o encerramento
irregular da
empresa e não foram localizados
bens, o que revela que o patrimônio
da
executada
foi ocultado e transferido
a terceiros.
Aliás, o Espólio em sua
resposta admite que os bens da empresa executada
foram transferidos

para outra pessoa jurídica a qual está em situação de falência. Nos termos
do art. 50 do Código Civil, admite-se
a desconsideração
da personalidade

jurídica quando verificado
o abuso praticado
pelo sócio caracterizado,

entre outras circunstâncias,
pela confusão
patrimonial
e pela pratica de
atos com a finalidade
de prejudicar
credores ou terceiros.
Ora, quem não
promove encerramento
regular da pessoa jurídica, desaparece
com seus
bens, transferidos
para outra empresa,
praticou ato abusivo em prejuízo
dos credores,
fato necessário
e suficiente
para a desconsideração

pretendida
na inicial. Posto isso, ACOLHO EM PARTE o pedido de
desconsideração
para determinar
a inclusão no polo passivo do Espólio de
Reginaldo
Cardoso Romão.
Opostos embargos de declaração, e restaram
abrigados como segue (fl. 81): “Conheço
dos embargos
e lhes dou
provimento
e passo a apreciar o pedido de gratuidade
da parte requerida

Espólio de Reginaldo
Cardoso Romão: Os documentos
juntados a fls.
159/165 demonstram
que o Espólio deixou vários bens (fls. 160) e apesar
das dívidas indicadas
a 161 e 164, nada há nos autos a indicar que o
inventário
foi negativo ou que não há ativos na Universalidade
e, portanto,

como não demonstrada
a condição
de hipossuficiente,
INDEFIRO
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
4
gratuidade
de justiça. Prossiga-se
como determinado
a fls 216/217. Int."
Impõe-se, de largada, por envolver questão jungida à
admissibilidade do recurso, o exame do pedido de gratuidade; e no alusivo
de se ver o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, isto
é, o “Estado prestará assistência
judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
” insuficiência de recursos.
E à vista da documentação acostada declaração de
imposto de renda (fls. 61/67), a indicar volume de dívidas superior ao de
bens e direitos, bem assim julgado desta e. Corte concessivo da benesse
ao agravante
de se ver demonstrada a hipossuficiência econômica, o
que faz alicerçada a pretensão, com o consequente deferimento do
benefício, lembrado não exigir-se a tanto estado de pobreza extrema, mas
a ausência de recursos ao suporte das custas; anote-se.
O inconformismo, em passo adiante, “data venia”, não
comporta guarida; a minuta recursal não carreou qualquer fato novo a
infirmar a conclusão adotada no r. “decisum” combatido.
É de se verificar, deveras, o disposto no artigo 50 do
Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado

pelo desvio de finalidade
ou pela confusão
patrimonial,
pode o juiz, a
requerimento
da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir
no processo,
desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas

relações de obrigações
sejam estendidos
aos bens particulares
de
administradores
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou
indiretamente
pelo abuso.”, com o acréscimo de seu parágrafo 1o: “Desvio
de finalidade
é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito
de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”
E no panorama, como alhures gizado,
“se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
5
personalidade
jurídica constitui uma criação da lei, como concessão
do
Estado à realização
de um fim, nada mais procedente
do que reconhecer

no Estado, através de sua justiça, a faculdade
de verificar se o direito
concedido
está sendo adequadamente
usado. A personalidade
jurídica
passa a ser considerada
doutrinariamente
um direito relativo, permitindo

ao juiz penetrar no véu da personalidade
para coibir os abusos ou
condenar
a fraude através do seu uso” (Rubens Requião, “Abuso de direito
e fraude através da personalidade jurídica (disregand doctrine)”, RT
410/15).
E malgrado insista o agravante em defender despido
de suporte probatório o reconhecido abuso da personalidade jurídica da
empresa Revisa Serviços Aeronáuticos Ltda, de se verificar que não trouxe
aos autos qualquer seguro subsídio em abono da tese; extrai-se, ao
contrário, dos documentos acostados, que a empresa executada (i)
encerrou irregularmente suas atividades sem a devida baixa junto aos
órgãos competentes e (iii) não conta bens em seu nome ou de seus
titulares, o que a evidenciar desvio de finalidade da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores.
Oportuno registrar que a noticiada transferência de
bens à empresa integrante do mesmo grupo econômico, ao reverso do
asseverado pelo recorrente, apenas robora a intenção fraudulenta da
agravante, não havendo cogitar-se, destarte, em meras presunções; no
atinente, aliás, bem o anotou o i. magistrado “a quo”: “(...) Ora, quem não
promove encerramento
regular da pessoa jurídica, desaparece
com seus
bens, transferidos
para outra empresa,
praticou ato abusivo em prejuízo
dos credores,
fato necessário
e suficiente
para a desconsideração

pretendida
na inicial ”
Veja-se, na direção do expendido, precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
6
c. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO
OCORRÊNCIA agravante que alegou que a citação foi recebida
por pessoa sem poderes para o ato não comprovação
presunção de veracidade dos atos firmados pelo oficial de
justiça teoria da aparência funcionário que, ademais, não fez
qualquer ressalva quanto à sua suposta falta de poderes para o
ato cabia à agravante provar que tal pessoa não fazia parte de
seus quadros à época do ato, providência da qual se descurou
citação, portanto, que se reputa válida. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
GRUPO
ECONÔMICO
RECONHECIMENTO LEGALIDADE medida cabível diante da
existência de grupo econômico utilizado com objetivo de
ocultação patrimonial atos comprovados no processo que
configuram abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela
fraude e pela confusão patrimonial transferência de bens a fim
de ocultação de patrimônio presença dos requisitos do art. 50
do Código Civil benefício de ordem, previsto no art. 795, § 1o do
CPC/2015, que exige a indicação dos bens da sociedade
devedora situados na mesma comarca, livres, desembaraçados
e suficientes para pagar o débito notória insuficiência
patrimonial da devedora originária decisão mantida agravo
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2006277-71.2018.8.26.0000; 12a Câmara de Direito Privado;
Des. Rel. Castro Figliolia; d.j. 19/09/2018)
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102368-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9872 FH
7
provimento ao recurso; apenas para que concedido seja ao agravante o
benefício da gratuidade de justiça.
TÉRCIO PIRES
RELATOR